Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-11.2022.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800860-11.2022.8.14.0105

EMBARGANTE: ELIELSON VARLINDO REIS FILHO

APELANTE/APELADO: RAUL LAUSTAUNAU CASTILLO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DEVOLUTIVIDADE NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elielson Varlindo Reis Filho contra acórdão que manteve sua condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa (arts. 121, §3º, e 129, §6º, do Código Penal), com penas privativas de liberdade substituídas por prestação pecuniária e multa. A defesa alegou omissão quanto à ausência de fundamentação na exasperação da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar possível violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, em razão de suposta majoração desproporcional da pena-base, e se seria possível o conhecimento da matéria como de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tema da dosimetria da pena-base não foi objeto das razões recursais da apelação, o que impede sua rediscussão em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
4. Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que apreciou todas as matérias devolvidas à instância recursal.
5. O efeito translativo da apelação não autoriza a ampliação do objeto recursal quando ausente nulidade absoluta ou ilegalidade manifesta.
6. Para fins de prequestionamento, não houve violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, nem aos princípios constitucionais aplicáveis à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A inovação recursal em embargos de declaração é incabível quando a matéria não foi suscitada nas razões da apelação. 2. A ausência de omissão sobre ponto não devolvido impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que com fins de prequestionamento.”

"Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 68.”

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 2.178.495, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/05/2025; STJ, AgRg no HC 790.058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/02/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, DJe 16/02/2023
.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIELSON VARLINDO REIS FILHO
em face do v. Acórdão de ID 30676325, datado em 17/10/2025, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Penal, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, que condenou
Raul Laustaunau
à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), e multa de 150 dias-multa; e
ELIELSON VARLINDO REIS FILHO
à pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais), equivalente a 200 salários-mínimos, e multa de 100 dias-multa; pela prática dos crimes capitulados no art. 121, §3º e 129, §6º, ambos do CPB.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para reduzir os valores das penas substitutivas. Confira-se a ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA EM PARTO DE ALTO RISCO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus Raul Laustaunau Castillo e Elielson Varlindo Reis Filho, respectivamente, às penas de 1 ano e 11 meses e 1 ano e 6 meses de detenção, ambas substituídas por duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §3º, e 129, §6º, do Código Penal. Os fatos referem-se à condução de parto de alto risco que culminou no óbito do neonato e em lesões à parturiente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nexo de causalidade entre as condutas dos réus e o resultado morte do nascituro, e se a atuação médica e de enfermagem observou os parâmetros técnicos exigíveis; (ii) se os valores fixados a título de prestação pecuniária e de multa substitutiva mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos e à capacidade econômica dos réus.

III. Razões de decidir

3. Conjunto probatório demonstra de forma convergente que os réus atuaram com imperícia e negligência, violando o dever de cuidado objetivo no atendimento à parturiente, ignorando informação médica prévia sobre necessidade de cesariana e conduzindo o parto como normal, mesmo diante de complicações evidentes.

4. Inviável a absolvição por ausência de nexo causal, estando caracterizado o comportamento culposo que contribuiu diretamente para o resultado morte.

5. Legalidade da aplicação cumulativa de multa e prestação pecuniária como penas substitutivas nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

6. Necessidade de readequação dos valores das penas substitutivas diante da desproporcionalidade frente à pena privativa de liberdade aplicada e da situação econômica dos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir os valores das penas substitutivas impostas.”

Em
razões
(ID 31209172), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a suposta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, notadamente quanto à exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, fundada na valoração negativa das consequências do crime, sem indicação expressa de critério matemático ou fração de aumento.

Defende que a matéria seria de ordem pública e, por isso, passível de conhecimento de ofício por esta Corte, à luz do chamado efeito translativo da apelação, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito

pela Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 33022074).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade em tese,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de integração, estritamente destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis quando manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito, revisar o conjunto fático-probatório ou reabrir matéria já apreciada pelo colegiado.

No caso, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido pronunciamento expresso acerca da alegada violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, em razão da suposta desproporcionalidade na exasperação da pena-base, fundada na valoração negativa das consequências do crime.

Razão não lhe assiste.

Para a adequada verificação da alegada omissão, impõe-se, inicialmente, delimitar o âmbito de devolutividade do recurso de apelação, porquanto é a partir das razões recursais que se define o objeto submetido à apreciação do Tribunal, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Da análise das razões de apelação interpostas pelo embargante, verifica-se que a defesa limitou sua insurgência à pretensão absolutória, fundada na alegada ausência de nexo causal e na regularidade técnica da atuação profissional, bem como, de forma subsidiária, ao pedido de redução das penas substitutivas impostas, por considerá-las desproporcionais à capacidade econômica do réu. Em nenhum momento foi devolvida a esta Corte a discussão específica acerca da pena-base, tampouco houve impugnação técnica à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou ao critério de aplicação da dosimetria nos termos do art. 68 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o acórdão embargado apreciou integralmente todas as matérias efetivamente devolvidas, enfrentando, de modo claro, coerente e fundamentado, tanto a tese absolutória quanto o pedido subsidiário de readequação das penas substitutivas, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela, em verdade, inequívoca inovação recursal, na medida em que busca submeter à apreciação deste Tribunal questão não suscitada oportunamente no recurso de apelação, circunstância que inviabiliza seu exame em sede de embargos de declaração, ainda que sob o rótulo de matéria de ordem pública ou com a finalidade de prequestionamento.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao aditamento extemporâneo das razões recursais, nem à ampliação do objeto devolvido ao Tribunal:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

No mesmo sentido, é vedada a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração com matérias não ventiladas na apelação:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

A invocação do chamado efeito translativo da apelação não autoriza a reabertura ampla da dosimetria da pena quando inexistente nulidade absoluta, erro material ou ilegalidade manifesta, especialmente quando a questão não foi objeto de contraditório na instância recursal. No caso concreto, não se verifica erro material ou aritmético evidente, mas mero inconformismo com a valoração judicial realizada na sentença, cuja revisão demandaria reexame de mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De todo modo, ainda que superado tal óbice, o que se admite apenas por argumentar, observa-se que a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não se configurando violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento motivado das questões essenciais à solução da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Diante desse contexto, inexistindo qualquer vício integrativo e evidenciada a indevida ampliação do objeto recursal,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consigno que não houve violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, nem aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade ou do devido processo legal, porquanto o acórdão apreciou integralmente todas as matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal, com fundamentação adequada e suficiente.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026